Tribunal: TJBA
Processo: 8034362-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034362-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE RODRIGUES DE SOUSA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE FINANCEIRA. IMPROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jorge Rodrigues de Sousa contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais (proc. nº 8000735-97.2025.8.05.0132), em trâmite na Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itiúba/BA. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça com base em elementos que apontariam capacidade financeira do autor, especialmente a juntada de contracheque e a informação de que este ocupa cargo eletivo de vereador municipal.
II. Questão em discussão

Discute-se se é legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça diante da presunção legal relativa de hipossuficiência econômica, e se os elementos apresentados nos autos são suficientes para afastar tal presunção. O agravante sustenta que a decisão de origem desconsiderou indevidamente sua declaração de pobreza e violou o direito de acesso à justiça.
III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é relativa e pode ser afastada mediante elementos objetivos que demonstrem capacidade financeira do requerente.

A decisão recorrida baseou-se em elementos concretos, como contracheque e cargo eletivo exercido, os quais indicam condições de arcar com as despesas processuais.

O agravante não demonstrou nos autos a existência de encargos financeiros extraordinários nem apresentou comprovação de que os custos processuais comprometem sua subsistência ou de seus dependentes.

A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que a mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios robustos, não é suficiente para concessão da gratuidade da justiça, especialmente quando há indícios de capacidade contributiva.
IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos que evidenciem capacidade financeira do requerente.

É legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando o requerente ocupa cargo eletivo remunerado e não comprova encargos extraordinários que inviabilizem o custeio das despesas processuais."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8001434-63.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente JORGE RODRIGUES DE SOUSA e parte recorrida MUNICÍPIO DE ITIÚBA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à u
nanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 09 de dezembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR